Tribunal: TJDFT
Processo: 0716528-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716528-30.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KAIO KAYWAN DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA CONCRETA. EXASPERAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO EX OFFICIO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), fixando-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa. A Defesa alega nulidade da busca domiciliar, pede absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para posse para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006) e, subsidiariamente, requer revisão da dosimetria da pena, aplicação da causa especial de diminuição do § 4o, do art. 33, e A fixação de regime mais brando, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar foi realizada de forma legal e se as provas dela decorrentes são válidas; (ii) estabelecer se a condenação pelo crime de tráfico deve ser mantida ou se a conduta deve ser desclassificada para posse para uso próprio; (iii) determinar se a pena imposta deve ser reduzida, com reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação de regime inicial mais favorável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada dos policiais na residência do apelante foi legítima, pois houve autorização do próprio acusado e de seu tio, além da existência de fundada suspeita gerada por denúncia anônima corroborada por flagrante prévio de posse de drogas. 4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico foram comprovadas por laudos periciais e depoimentos harmônicos dos policiais, corroborados pelos objetos apreendidos, incluindo 680,55g de maconha, três balanças de precisão, faca e papel filme, indicativos de destinação mercantil da droga. 5. O porte da substância em quantidade expressivamente superior ao limite fixado no Tema 506, da Repercussão Geral do STF, para presunção de posse para uso próprio (40g de maconha), além da posse de utensílios utilizados para o tráfico, afastam a tese defensiva de desclassificação para o crime do artigo 28, da Lei 11.343/2006. 6. A pena imposta na sentença contém erro material na terceira fase da dosimetria, que deve ser corrigido ex officio. O nome do acusado na autuação também deve ser corrigido. 7. Redimensionada a pena, e sendo superior a 4 anos e inferior a 8 anos, mostram-se corretas a definição do regime inicial semiaberto e o indeferimento dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo diante de fundadas razões de flagrante delito. 2. A posse de quantidade significativa de droga, acompanhada de petrechos indicativos de comercialização, afasta a desclassificação para o crime de posse para uso próprio. 3. Cominada pena privativa de liberdade superior a 4 anos e inferior a 8 anos, é adequada a definição do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento, bem como acertado o indeferimento dos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77, do Código Penal. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, requerendo o reconhecimento do tráfico privilegiado e a redução da pena na terceira fase, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), ao argumento de que se encontram preenchidos todos os requisitos legais para a concessão do benefício. Sem indicar dispositivos legais violados, pede a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado não se aplica quando há provas de dedicação a atividades criminosas. (AgRg no HC n. 908.394/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar trânsito ao apelo quanto aos pedidos de fixação de regime inicial mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados implica deficiência de fundamentação do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF” (AgRg no REsp n. 2.183.535/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020